Tribunal: TJES
Processo: 5000915-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000915-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: VILMA DA CONCEICAO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO PERITO SOMENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.

II.
A parte somente apresenta impugnação contra o perito após a apresentação do laudo pericial, em descompasso com o disposto no art. 465, §1º, caracterizando a preclusão da matéria.

III.
O fato da conclusão da prova pericial ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a desconsideração do laudo pericial ou a irresignação com o conhecimento técnico do perito.

IV. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
19

de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000915-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
AGRAVADO: VILMA DA CONCEICAO FRANCISCO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000915-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: VILMA DA CONCEICAO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, haja vista estar inconformada com a r. decisão (ID. 2109135), através da qual o magistrado a quo reconhecendo que a parte não se insurgiu no momento da designação do perito, somente pleiteando sua substituição depois de realizada a perícia, indeferiu seu pleito, reconhecendo a preclusão da pretensão de substituição do expert.

Em seu recurso ID. 2109125, a recorrente sustenta, em apertada síntese, que: 1) o profissional nomeado para a elaboração do laudo pericial não detém a qualificação acadêmica necessária; 2) foi indicado perito com formação em ciências contábeis, que não tem conhecimento sobre o tema tratado nos autos; 3) restou demonstrado que o tipo de perícia realizada demanda necessariamente um atuário, e não um contador, já que a resposta dos quesitos deixou claro seu despreparo, não tendo a pericia servido para elucidar a questão tratada; 4) conforme previsão do art. 461, I do Código de Processo Civil não poderia ter havido a nomeação de um contador para imiscuir-se numa questão cujo conhecimento técnico está adstrito à área de conhecimento do atuário.

Sem contrarrazões.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 01 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000915-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: VILMA DA CONCEICAO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, haja vista estar inconformada com a r. decisão (ID. 2109135), através da qual o magistrado a quo reconhecendo que a parte não se insurgiu no momento da designação do perito, somente pleiteando sua substituição depois de realizada a perícia, indeferiu seu pleito, reconhecendo a preclusão da pretensão de substituição do expert.

Em seu recurso ID. 2109125, a recorrente sustenta, em apertada síntese, que: 1) o profissional nomeado para a elaboração do laudo pericial não detém a qualificação acadêmica necessária; 2) foi indicado perito com formação em ciências contábeis, que não tem conhecimento sobre o tema tratado nos autos; 3) restou demonstrado que o tipo de perícia realizada demanda necessariamente um atuário, e não um contador, já que a resposta dos quesitos deixou claro seu despreparo, não tendo a pericia servido para elucidar a questão tratada; 4) conforme previsão do art. 461, I do Código de Processo Civil não poderia ter havido a nomeação de um contador para imiscuir-se numa questão cujo conhecimento técnico está adstrito à área de conhecimento do atuário.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID. 2109135), senão, vejamos:

Em petitório de fls. 539/542, a requerida se manifesta no sentido de pleitar a substituição do Perito nomeado, sob a alegação de que este seria contator, e não atuário. Por tal razão, entende que o profissional não estaria apto para esclarecer pontos técnicos atinentes ao objeto da demanda, qual seja, a mudança da forma de custeio estabelecida pela GEAP.

Intimado para prestar esclarecimentos (fl. 574), o ilustre perito, às fls. 577/580, alega que possui formação em perícia contábil, e que já atuou em outros feitos com a mesma temática.

Às fls. 583/586, a requerida reitera o pedido de substituição.

Pois bem.

Da análise dos autos, importa ressaltar que após a nomeação do perito ocorrida 16/01/2018 (fl. 490), a requerida em nenhum momento se insurgiu ante a designação do profissional e sua qualificação, e inclusive promoveu regularmente o depósito de seus honorários (fl. 503), apresentou quesitos e indicou assistente técnico (fls. 505/510).

Assim sendo, encontra-se preclusa a possibilidade de substituição do expert, nos termos do art. 507 do CPC.[...]

Vale destacar, ainda, que o laudo apresentado enfrentou tecnicamente as questões suscitadas pelas partes, fundamentando devidamente as razões pelas quais determinados quesitos foram prejudicados.

Intimem-se as partes desta decisão, após, nada sendo requerido, retornem os autos conclusos para julgamento.[...]

Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.

No presente caso observo, conforme informação apresentada pelo próprio magistrado primevo em sua decisão, que a parte somente apresenta impugnação contra o perito após a apresentação do laudo pericial, em descompasso com o disposto no art. 465, §1º, caracterizando a preclusão da matéria. No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não há falar em inobservância à dialeticidade recursal quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Não configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão
" (AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe de 03/04/2014).

4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

69441903 - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. "TAHITIAN NONI". PRODUTO NÃO CLASSIFICADO COMO BEBIDA. DECRETO Nº 2.314/97, ARTIGO 2º, INCISO I. CANCELAMENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS. COMPETÊNCIA DA ANVISA. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A par da perícia técnica ter sido realizada por engenheira de alimentos, a impugnação da nomeação do expert possui momento adequado para ser formulada em Juízo, não podendo ocorrer após a entrega do laudo desfavorável à pretensão da recorrente, mas sim, na primeira oportunidade em cabia falar nos autos, vale dizer, após a respectiva nomeação pelo juiz. Não tendo a parte se manifestado nessa oportunidade, nos termos do artigo 473 do CPC/73, atual 507 do CPC, a questão foi alcançada pela preclusão. Nulidade afastada.
Desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que a prova foi produzida por profissional expert da área e de confiança do juízo, bem como foram devidamente respondidos os quesitos apresentados e os esclarecimentos suplementares solicitados pelas partes. Consoante jurisprudência firmada no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal, a Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas nºs 346 e 473 do STF. (RE 1.167.100 AGR, Rel. Min. Edson FACHIN, DJe 29/11/2019). O Ministério da Agricultura (MAPA), constatando a errônea classificação do produto até então importado pela apelante como suco, sujeito, portanto, aos procedimentos descritos no Decreto nº 2.134, de 04.09.07, passou a negar autorização para a importação dessa bebida, ao tomar conhecimento de sua forma de comercialização no Brasil, ou seja, era apresentado como um produto de finalidade terapêutica e medicamentosa, passando a ser responsabilidade da ANVISA. O Decreto nº 2.134/97, em seu artigo 2º, inciso I, define que a bebida é todo produto industrializado, destinado à ingestão humana, em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, razão pela qual entendeu o MAPA não mais atuar como órgão anuente da importação do produto Tahitian Noni, competindo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA deliberar a respeito da forma de comercialização do mesmo, tendo em vista resguardar a segurança dos produtos ofertados ao consumo no Brasil. Não há falar-se, pois, em nulidade por ausência de fundamentação adequada da decisão que entendeu pela negativa de registro para importação do produto em questão, entendendo pela competência da ANVISA para tal mister, por ter sido clara, objetiva e satisfatória. A competência para autorizar a importação do produto Tahitian Noni é da ANVISA. Não havendo autorização do órgão competente, não se pode concluir pela sua liberação, não havendo motivo para liberar a importação e comercialização do produto, ainda que sob o manto autorizativo do Judiciário, que não pode nem deve usurpar a competência legal deferida à Agência Reguladora (ANVISA), sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo quando ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Apelação improvida. (TRF 3ª R.; ApCiv 0012926-51.2005.4.03.6100; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 23/09/2021; DEJF 28/09/2021)

Também constato que ao ser questionado, o Sr. perito apresenta informação de que tem experiência na realização de trabalhos na área de cálculo atuarial, já tendo realizado outras perícias tratando da mesma matéria.

Tenho, ainda, que o magistrado considerou que o perito enfrentou as questões suscitadas de forma técnica e, em relação aos quesitos prejudicados, apresentou a fundamentação pertinente.

Ademais, o fato da conclusão da prova pericial ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a desconsideração do laudo pericial ou a irresignação com o conhecimento técnico do perito. Ilustrando:

6200066754 - APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. Acidentária. Pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário. Sentença de improcedência ao fundamento de que não há incapacidade laborativa. Recurso da parte autora pretendendo a anulação da perícia e, consequentemente, da sentença, com a reabertura da instrução para que seja realizada nova perícia de nexo local e causal no seu antigo local de trabalho e sob sua companhia. Recurso que não merece prosperar. Pedido de anulação da perícia que se rejeita. A prova pericial apurou as condições de trabalho exercidas, analisou o histórico médico e ocupacional e emitiu a conclusão que auxiliou no convencimento do juízo.
O mero descontentamento da autora com a prova pericial que lhe foi desfavorável não dá ensejo a realização de nova perícia. No mérito, nenhum reparo a ser feito na sentença.
Em casos como o presente, a prova pericial assume elevada importância, pois o magistrado é auxiliado a formar o seu convencimento por um profissional especializado na área de medicina, vez que a questão é eminentemente técnica e demanda conhecimento específico. Em que pese não estar o magistrado adstrito aos termos do laudo pericial, tal meio de prova assume especial importância nos casos em que há necessidade de investigar doença laborativa e o seu nexo causal com o ambiente do trabalho ou função exercida pelo trabalhador. É pacífico o entendimento de que para a concessão do auxílio-acidente o segurado deve demonstrar a existência de lesão; que esta tenha ocorrido ou tenha se agravado pelo exercício do trabalho; e a redução da capacidade laboral ou necessidade de maior esforço para trabalhar. Ausência dos requisitos exigidos no art. 20, da Lei nº 8.213/91. Laudo pericial (indexador 475) conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre as patologias acometidas e o trabalho realizado pela segurada, de modo que esta não faz jus ao auxílio-doença acidentário. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I do CPC/15). Manutenção da sentença. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0231829-90.2012.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 21/02/2022; Pág. 536)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUSPEIÇÃO DO PERITO - ARGUIÇÃO SOMENTE EM APELAÇÃO - DESCABIMENTO - CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO AUTORAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS - FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO - DECISÃO PAUTADA NO OBJETO DA DEMANDA E NOS PEDIDOS INICIAIS. I - Não é possível à parte ré deduzir nova tese defensiva após a contestação, salvo se decorrer de fato superveniente ou de matéria apreciável de ofício ou a qualquer tempo e grau de jurisdição, por força de lei. II - Constatado que a nomeação do perito e o laudo pericial apresentado não foram impugnados pelas partes junto ao Juízo primevo, revela-se inviável a rediscussão da matéria no apelo, dada a preclusão da questão. III -
O simples fato de a conclusão da prova pericial ter sido desfavorável à pretensão do apelante não autoriza a desconsideração do teor do referido laudo, com a determinação de nova prova pericial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.015316-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021)

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000915-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: VILMA DA CONCEICAO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO PERITO SOMENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.

II.
A parte somente apresenta impugnação contra o perito após a apresentação do laudo pericial, em descompasso com o disposto no art. 465, §1º, caracterizando a preclusão da matéria.

III.
O fato da conclusão da prova pericial ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a desconsideração do laudo pericial ou a irresignação com o conhecimento técnico do perito.

IV. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.